Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-65.2016.8.11.0105
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000994-65.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE LIMA SILVA - CPF: 630.188.611-91 (APELADO), OSEIA PEREIRA GUEDES - CPF: 032.785.671-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000994-65.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, JOSE ANTONIO DE LIMA SILVA, OSEIA PEREIRA GUEDES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Político-Administrativo, o qual resultou na cassação do mandato de prefeito do apelante. O recorrente sustenta nulidades no procedimento, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante da alegada ausência de intimação adequada das testemunhas de defesa e da nomeação de defensor sem a anuência do apelante; (ii) estabelecer se o afastamento dos vereadores titulares da sessão extraordinária comprometeu a legitimidade do julgamento; (iii) determinar se houve impedimento ou suspeição do denunciante e de membros da Comissão Processante; e (iv) verificar se o procedimento ultrapassou o prazo decadencial previsto no artigo 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo político-administrativo seguiu o rito do Decreto-Lei n. 201/1967, assegurando ao apelante o contraditório e a ampla defesa, tendo sido regularmente notificado e apresentado defesa prévia, além de razões escritas por meio de advogado.

4. A ausência do apelante e de seus advogados na audiência de oitiva de testemunhas não configura nulidade, pois houve intimação por meio do Diário Oficial e a nomeação de defensor dativo garantiu sua representatividade.

5. Não restou demonstrado efetivo prejuízo pela suposta falta de intimação das testemunhas de defesa, uma vez que o apelante não especificou de que forma tais depoimentos poderiam alterar o resultado do julgamento.

6. O afastamento dos vereadores titulares que estavam implicados na denúncia seguiu o artigo 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, sendo legítima a convocação dos suplentes para a continuidade do processo.

7. O prazo decadencial de 90 dias foi respeitado, iniciando-se com a publicação do edital de notificação e encerrando-se com a promulgação do Decreto Legislativo n. 11/2016.

8. O controle jurisdicional sobre processos políticos-administrativos limita-se à verificação da legalidade e regularidade procedimental, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito das acusações que fundamentaram a cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O processo político-administrativo de cassação de mandato de prefeito deve observar o devido processo legal, garantindo ao denunciado o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de comparecimento do denunciado e de seus advogados à audiência de oitiva de testemunhas, quando regularmente notificados, não configura nulidade.

A substituição de vereadores titulares impedidos por suplentes na votação do processo político-administrativo é legítima e não compromete a validade do julgamento.

O Poder Judiciário não pode interferir no mérito das decisões políticas-administrativas de cassação, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 201/1967, art. 5º, I e VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000994-65.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, JOSE ANTONIO DE LIMA SILVA, OSEIA PEREIRA GUEDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Assis Ramos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Colniza, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a anulação do
processo político administrativo n. 002/2016.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a existência de diversas nulidades no processo político-administrativo, as quais, segundo ele, comprometeram sua ampla defesa e o contraditório.

Em primeiro lugar, alega decadência processual, argumentando que o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do procedimento, previsto no artigo 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967, foi ultrapassado. Afirma que, embora tenha apresentado defesa prévia em 26-2-2016, o decreto legislativo que formalizou sua cassação não foi publicado nem notificado a ele, tornando-se juridicamente ineficaz e configurando nulidade insanável.

Outro ponto central do recurso diz respeito à intimação deficiente das testemunhas de defesa. O apelante alega que, enquanto as testemunhas de acusação foram devidamente intimadas para comparecimento, as testemunhas de defesa foram orientadas a comparecer espontaneamente, sem a devida convocação oficial, o que teria violado o princípio do contraditório e da paridade de armas. Além disso, alega que a falta de intimação adequada prejudicou sua defesa, pois ele não teve a oportunidade de produzir prova testemunhal de forma equitativa.

O apelante também questiona o afastamento ilegal dos vereadores titulares que participaram da sessão extraordinária de 17-2-2016. Argumenta que, esses vereadores não constavam formalmente como denunciados e que sua exclusão do julgamento comprometeu a legitimidade do procedimento. Defende que, mesmo que fossem acusados, deveriam ter sido submetidos ao devido processo legal antes de qualquer afastamento, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório previstos na Constituição Federal.

Aduz que, o denunciante, Antenor de Oliveira Fritz carecia de lisura e imparcialidade necessária para figurar no processo político administrativo, uma vez que, tão logo deu inicio ao exercício do cargo de Prefeito de Colniza/MT, o Vice-Prefeito, Sr. ESVANDIR ANTÔNIO MENDES, contratou e nomeou os Senhores ADEMILSON APARECIDO FERNANDES e MARLUCE FERNANDES FRITZ GIACOBBO, filhos do Sr. ANTENOR DE OLIVEIRA FRITZ, para as funções de Motorista e Chefe de Seção da Prefeitura de Colniza/MT, respectivamente.

Outro argumento recursal envolve a suspeição e parcialidade de membros da Comissão Processante. Segundo o apelante, o vereador Elpídio da Silva Meira, que teve papel relevante no procedimento, já havia denunciado os mesmos fatos perante o Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas, o que comprometeria sua imparcialidade. O recorrente cita jurisprudência que impede que parlamentares que atuaram como denunciantes participem do julgamento de um processo político-administrativo, pois isso viola os princípios do devido processo legal e da isenção dos julgadores.

O recorrente também destaca a falta de advogado por ele indicado na sessão de votação que culminou na sua cassação. Alega que, após revogar os poderes dos advogados que o representavam, a Câmara de Vereadores nomeou unilateralmente um novo advogado para defendê-lo, sem sua anuência. Argumenta que, mesmo que a legislação não exija defesa técnica obrigatória nesse tipo de processo, a escolha do defensor deve ser feita pelo próprio denunciado, e não imposta pelo órgão julgador.

O apelante afirma acerca da imparcialidade do Presidente da Comissão Processante n. 001/2016 da Câmara de Vereadores de Colniza e do Assessor Jurídico.

Por fim, o apelante reforça que a ausência de publicação do Decreto Legislativo n. 012/2016, que oficializou sua cassação, impossibilitou a produção de efeitos jurídicos do ato, tornando nula toda a tramitação subsequente.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente anulação do processo político-administrativo que resultou em sua cassação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 234679650, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000994-65.2016.8.11.0105

APELANTE: JOAO ASSIS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, JOSE ANTONIO DE LIMA SILVA, OSEIA PEREIRA GUEDES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Assis Ramos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Colniza, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a anulação do
processo político administrativo n. 002/2016.

Analisando os autos, verifica-se que, o procedimento seguiu o rito estabelecido pelo Decreto-Lei n. 201/67, que regulamenta o processamento e julgamento de infrações político-administrativas cometidas por prefeitos.

Nesse sentido, observa-se que, o Processo Político-Administrativo n. 002/2016 teve início em 17-2-2016 (id. 234678672), com a leitura da denúncia formulada pelo eleitor Antenor de Oliveira Fritz contra o então prefeito João Assis Ramos e alguns vereadores. O assessor jurídico da Câmara recomendou o recebimento parcial da denúncia, pois o fato 01 da denúncia (aquisição de medicamentos superfaturados) já estava sendo investigado no Processo Político Administrativo n. 01/2016, o que foi aprovado por unanimidade, resultando no afastamento do prefeito (id. 234678676).

Em seguida, a Câmara aprovou os Decretos Legislativos n. 03/2016 e n. 04/2016, que dispõem sobre o recebimento da denúncia e o afastamento preventivo do Prefeito Municipal e a criação da Comissão Processante e convocação do vice-prefeito para a posse.

O requerente foi notificado sobre seu afastamento por 90 dias, mas não foi encontrado pessoalmente para citação. Assim, a intimação foi realizada por edital.

O ex-prefeito apresentou sua defesa, em causa própria, na qual arguiu preliminares que foram analisadas e rejeitadas pela Comissão Processante em 7-3-2016.

Em 17-3-2016 nomeou advogado e solicitou a suspensão da sessão de oitiva de testemunhas, pedido que foi negado (id. 234678676 – fls. 139), uma vez que já se encontrava publicado no Diário Oficial a data redesignada para oitiva das testemunhas de defesa e acusação. Notificado pelo Diário Oficial, ele e seus advogados não compareceram à audiência, sendo nomeado um defensor dativo para representá-lo (id. 234678677).

O autor apresentou as razões escritas, por meio de advogado, sem suscitar qualquer nulidade em razão da falta defesa inicial por advogado. Ao final, a Comissão Processante emitiu parecer pela procedência da denúncia com a cassação do seu mandato de Prefeito Municipal, o que foi acolhido com a publicação do Decreto Legislativo n. 11/2016, que cassou o mandato.

Pois bem.

A partir dessa análise e dos demais documentos acostados aos autos, compreende-se que não procede à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como não se evidenciou a existência de vícios alegados pelo apelante, uma vez que constituiu advogado no Processo Político Administrativo e foi devidamente notificado dos atos processantes, tendo apresentado defesa prévia e as razões escritas.

Ademais, na ausência do apelante e de seus advogados na audiência, foi nomeado advogado para acompanhar o ato, garantindo a representatividade do apelante e o cumprimento do devido processo legal.

Percebe-se que, autor/apelante tinha pleno conhecimento do andamento do processo, pois apresentou sua defesa dentro do prazo e chegou a indicar testemunhas. Vale destacar que, mesmo ciente da realização da audiência, ele
optou por não comparecer
, deixando de questionar eventuais nulidades naquele momento. Além disso, não demonstrou a impossibilidade de intimar as testemunhas por ele arroladas, ou, ainda, demonstrar que mesmo as cientificando estas não compareceriam.

Ademais, o apelante não especificou de que forma a ausência das testemunhas teria prejudicado sua defesa, tampouco indicou como seus depoimentos poderiam influenciar o desfecho do processo. Assim, não há comprovação de prejuízo efetivo que justifique a alegação de nulidade.

Desse modo, verifica-se que, no caso em testilha, foi oferecido ao apelante/autor o contraditório e a ampla defesa, todavia este não aproveitou, uma vez que, conforme mencionado, sequer compareceu à audiência de oitiva das testemunhas, momento em que poderia indagar as testemunhas arroladas pela comissão processante e demonstrar a real impossibilidade de intimação das testemunhas por ele arroladas.

Dessa forma, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, mas o apelante não fez uso dessas garantias, pois sequer compareceu à audiência, onde poderia questionar as testemunhas convocadas pela comissão processante e demonstrar eventual impossibilidade de intimação das testemunhas de defesa. Portanto, verifico que o impetrante causou a si próprio o prejuízo suscitado, não podendo, aproveitar-se da própria torpeza recorrendo ao Judiciário para ver anulado o processo político administrativo que cassou o seu mandato.

Também não se pode falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as alegações finais foram devidamente apresentadas e assinadas por advogado constituído nos autos. Isso demonstra que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre todas as fases do processo, exercendo seu direito de defesa por meio de profissional habilitado, o que afasta qualquer nulidade sob esse fundamento.

Do mesmo modo, a alegação de descumprimento do prazo para a conclusão do processo político-administrativo n. 002/2016 não se sustenta.

Isso porque, o prazo decadencial começou a ser contado a partir da publicação do edital de notificação, em 23-2-2016 (id. 234678676 – fls. 23), e o encerramento do procedimento ocorreu em 12-5-2016 (id. 234678677 – fls. 150), com a promulgação do Decreto Legislativo n. 11/2016, que entrou em vigor após a leitura em Plenário, respeitando, portanto, o período de 90 (noventa) dias estipulado no artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67
[1]
.

Quanto à imparcialidade do denunciante Antenor de Oliveira Fritz sem razão o apelante.

Alega o apelante que, logo após o início do exercício do cargo de Prefeito do Município de Colniza, o Vice-Prefeito Esvandir Antônio Mendes teria contratado e nomeado Ademilson Aparecido Fernandes e Marluce Fernandes Fritz Giacobbo, filhos do denunciante Antenor de Oliveira Fritz, para as funções de Motorista e Chefe de Seção da Prefeitura, respectivamente, de modo que o nome do denunciante teria sido usado figurativamente, eis que não possuía a lisura e imparcialidade necessária para o oferecimento de denúncia, visto que foi beneficiado pela cassação do mandado, e a seguida posse do Ex-Prefeito Esvandir.

Compulsando os autos, noto que, de fato, Marluce Fernandes Fritz Giacobbo foi nomeada em cargo de comissão pelo Prefeito em exercício à época dos fatos, Sr. Esvandir Antonio Mendes, em 18-2-2016 (id. 234678668 – fls. 91).

Noto também que, o Sr. Ademilson Aparecido Fernandes assumiu a função de motorista em 25-2-2016 (id. 234678668 – fls. 90).

Lado outro, observo que a denúncia foi protocolada em 12-2-2016, a qual foi apresentada por eleitores do Município de Colniza, estando de acordo com o que preceitua o art. 5°, I, do Decreto Lei n. 201/1963.

Verifico, ainda, que, na Ação Anulatória n. 0000918-41.2016.8.11.0105, no qual o ora apelante pretende a anulação de outro processo político administrativo, o Magistrado de origem certificou que
no Sistema Apolo, especificamente nos cadastros de Marluce e Ademilson, que estes são realmente filhos do Sr. Antenor de Oliveira Fritz e Maria Zélia Fernandes Fritz.

Ocorre que, sem adentrar no aspecto moral ou ético dessas práticas recorrentes na esfera política, é certo que o novo chefe do Poder Executivo, ao assumir o cargo, possui prerrogativa para nomear pessoas de sua confiança, inclusive aquelas que tenham apresentado denúncia contra seu opositor. Vincular essa circunstância à legalidade do ato de cassação seria indevido, pois representaria uma interferência indevida do Poder Judiciário no campo político, além de pressupor, sem fundamento, a existência de má-fé.

No que tange a nulidade do procedimento diante da participação do Vereador Elpído da Silva Meira, ao argumento de que o mencionado Vereador é autor das mesmas denuncias, ora em apuração, junto ao Ministério Público Estadual, a Polícia Federal e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mais uma vez sem razão o apelante.

Isso porque, o artigo 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/67
[2]
, veda a participação do Vereador denunciante na votação da denúncia e de integrar a Comissão Processante.

No caso, a denúncia que ensejou a formação da Comissão Processante n. 002/2016 foi apresentada por Antenor Oliveira Fritz, de modo que não havia qualquer impedimento do Vereador Elpidio da Silva Meira de participar da votação.

O Apelante alega ainda que os Vereadores Titulares afastados da sessão extraordinária ocorrida em 17 de fevereiro de 2016 não faziam parte do rol dos denunciados, tendo constado seus nomes apenas no pedido.

Quanto à impossibilidade de afastamento dos Vereadores Titulares, observo que na ata da sessão realizada constou o afastamento temporário dos vereadores citados na denúncia, convocando os respectivos suplentes.

Na denúncia houve requerimento de afastamento dos Vereadores Francisco Borges dos Santos, Ademir de Souza Macedo, Fausto Justino Marques e Raimundo Neto Ferreira Gomes,
por
estarem impedidos na forma do Regimento Interno da Câmara
, bem como, o afastamento de todos os quatro Vereadores, em quaisquer outras denúncias que sejam apresentadas contra o Prefeito Municipal ou aos Vereadores especificamente,
por terem interesse pessoal no processamento da denúncia, ficando caracterizado que estão participando do cartel formado pelo Prefeito Municipal para enriquecer-se ilicitamente em razão do cargo que ocupam
, conforme artigo 135, inciso V, do Regimento Interno da Câmara Municipal que assim expressa: Artigo 135 – São obrigações do Vereador. V – votar as proposições, submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tenha interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação quando seu voto foi decisivo.

Foi requerido ainda a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de todos os quatro Vereadores aliados do Prefeito Municipal

(id. 234678672 – fls. 24).

Conforme constou no Mandado de Segurança n. 0000180-53.2016.8.11.0105 (código 70855), a convocação dos suplentes está em conformidade com o disposto no final do inciso I do artigo 5º do DL 201/67, que dispõe: “Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”.

No caso, os vereadores que não votaram não têm o direito de votar em denúncia que diretamente lhes correlaciona a atos que deram abertura ao procedimento do artigo 5º do DL 201/67. Ainda que o recebimento da denúncia na Sessão Extraordinária tenha envolvido o autor/apelante e os vereadores impedidos de votar, não cabe ao Poder Judiciário analisar se, de fato, os vereadores que não votaram tinham efetivo interesse no recebimento ou eram ou não aliados ao autor/apelante. Nesta análise jurídica isso não importa. O que importa é se o autor/apelante tinha o direito de ter sua denúncia recebida pelos mesmos vereadores que estavam também como “coparticipantes” na denúncia formulada.

Tal fato, a meu ver, era impossível, ante o que dispõe precisamente inciso I do artigo 5º do DL 201/67, pois os vereadores também seriam impedidos de votar os mesmos fatos que contra si eram formulados.

Assim, o afastamento dos vereadores titulares seguiu o disposto no Decreto-Lei n. 201/67 e foi necessário para a continuidade da instrução do processo político-administrativo. Não há nos autos elementos que demonstrem irregularidade na substituição por suplentes, que se deu nos termos regimentais, com respeito à legalidade e à soberania da Câmara Municipal.

Da mesma forma, no que se refere à suposta falta de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico, baseada em uma conversa cuja transcrição foi realizada pelo próprio apelante/autor, verifica-se que este não apresentou provas concretas para sustentar sua alegação, tornando necessária uma ampla produção de provas para comprovação do fato.

Quanto à alegação de ausência de advogado indicado pelo denunciado na sessão de votação do relatório que culminou na cassação de seu mandato, verifico no processo conexo n. 0000918-41.2016.8.11.0105, no qual se discute o Processo Político Administrativo n. 001/2016, que a Comissão consignou que o advogado não juntou comprovação da notificação do denunciado acerca da denúncia, nos termos do artigo 45 do CPC, bem como que durante o prazo de 10 (dez) dias seguintes o advogado continuaria a representar o mandante.

Assim, no dia seguinte, foi realizada a sessão de votação e, conforme a ata de id. 234678677 – fls. 150/161, a fim de evitar um possível cerceamento de defesa, foi nomeado um advogado para o ato, o que supre qualquer irregularidade.

Afastadas as ilegalidades alegadas pelo apelante, importante, consignar, finalmente, que o controle do Poder Judiciário sobre processos político-administrativos limita-se à análise de aspectos formais e legais. Não compete ao Judiciário reexaminar o mérito das acusações que fundamentaram a cassação, uma vez que tais questões são de competência exclusiva do Legislativo Municipal.

No presente caso, não foram identificadas falhas procedimentais ou ofensas às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O procedimento transcorreu em conformidade com as normas aplicáveis, respeitando a soberania do Legislativo Municipal no julgamento de infrações político-administrativas.

Diante do exposto, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a reforma da sentença. O procedimento político-administrativo observou as disposições legais, e as alegações do apelante quanto às nulidades e ilegalidades não se sustentam.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

[2]

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025